Tribunal: STF
Processo: RE 111026
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. PUBLICAÇÃO DA LEI NO EXERCÍCIO ANTERIOR
AQUELE EM QUE SE INICIARA A INCIDENCIA DO TRIBUTO. ART. 153, § 29, DA C.F..
SE A LEI TRIBUTARIA ESTADUAL N. 718, PUBLICADA EM 30.12.83, QUE FEZ
INCIDIR O ICM SOBRE AS IMPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL, DECLARA QUE
ENTRARIA EM VIGOR A 1. DE JANEIRO DE 1984, TEM-SE COMO ATENDIDO O
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE FIXADO NO § 29, DO ART. 153, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUE DITO IMPOSTO PODE SER COBRADO NO
EXERCÍCIO DE 1984 E NÃO APENAS A PARTIR DE 1985.